Tribunal: TJSP
Processo: 2275180-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Transporte aéreo. Ação de indenização. Insurgência contra a decisão que reconhecendo, de ofício, o juízo como incompetente, determinou que o autor, no prazo de 15 dias, indique se deseja a redistribuição do feito para o foro do seu domicílio ou para o Rio de Janeiro/RJ, local da sede da ré. Ajuizamento da demanda no foro da agência ou sucursal. Admissibilidade. Declinação

Ementa:
Agravo de instrumento. Transporte aéreo. Ação de indenização. Insurgência contra a decisão que reconhecendo, de ofício, o juízo como incompetente, determinou que o autor, no prazo de 15 dias, indique se deseja a redistribuição do feito para o foro do seu domicílio ou para o Rio de Janeiro/RJ, local da sede da ré. Ajuizamento da demanda no foro da agência ou sucursal. Admissibilidade. Declinação da competência de ofício. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 77 desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.